Tribunal: TJES
Processo: 5001876-58.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001876-58.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BANCO BMG SA
REPRESENTANTE: JOSE DOMINGOS DOS ANJOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001876-58.2020.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A
.

RECORRIDO:

JOSE DOMINGOS DOS ANJOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BANCO QUE ALEGA QUE O ACÓRDÃO PROFERIDO NA FASE DE CONHECIMENTO DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E DETERMINOU QUE O CONSUMIDOR DEVOLVESSE O VALOR CREDITADO EM SUA CONTA. ACÓRDÃO QUE FOI CONTRADITÓRIO.
RELATOR QUE SE MANIFESTOU AFIRMANDO QUE A SENTENÇA FOI CONFIRMADA NOS TERMOS EM QUE PROFERIDA.
INEXISTE DETERMINAÇÃO PARA O CONSUMIDOR DEVOLVER O VALOR CREDITADO EM SUA CONTA. PRIMEIRO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA ESTAVA CORRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução oposto por
BANCO BMG S.A.
em face da execução de sentença apresentada por
JOSÉ DOMINGOS DOS ANJOS
.

Em síntese, o recorrente alega que existe excesso de execução na execução de sentença ajuizado em seu desfavor, uma vez que o cálculo da contadoria não levou em consideração o valor que o recorrido recebeu e que foi determinado a restituição no Acórdão proferido na fase de conhecimento.

Em sentença o juízo singular, decidiu que:

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
à impugnação ao cumprimento de sentença.

Extingo a presente execução, nos termos do artigo 924, II, CPC.

Expeça-se alvará de levantamento em favor da executada do valor depositado no ID14718868.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4657238, a parte executada interpôs Recurso Inominado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

O recorrente sustenta que o acórdão de ID nº 1297487, teria dado parcial provimento ao seu recurso inominado e determinado que o autor restituísse o valor creditado em sua conta pela contratação do cartão de crédito consignado. Com isso, afirma que o cálculo da Contadoria está errado por não realizar essa dedução.

Todavia, ocorre que o Juiz de Piso constatou que o acórdão estava contraditório, por mencionar o parcial provimento e negar provimento ao mesmo tempo, e determinou no Despacho de ID nº 1807242, a expedição de Ofício ao Colegiado Recursal solicitando orientações acerca do comando a ser cumprido.

Por sua vez, o Relator do Recurso Inominado na fase de conhecimento, o Exmo. Evandro Coelho de Lima, se manifestou da seguinte forma: “Diante do que foi questionado no ID 1807242, aclaro a decisão
para afirmar

que a sentença fica confirmada, nos termos em que proferida
” (g.n). Sendo as partes devidamente intimadas da referida decisão, não apresentaram impugnação, consolidando assim a manutenção da sentença de piso.

Portanto, não há falar em determinação do recorrido restituir os valores creditados em sua conta, dado que a sentença de ID nº 849011,
que foi confirmada pelo Colegiado Recursal
, foi clara ao declarar a quitação do contrato com o pagamento do
quantum
de R$8.539,20, e determinar que o Banco procedesse com a restituição do montante que superasse esse valor,
não houve determinação do recorrido devolver o valor creditado em sua conta.

Assim, correto os cálculos apresentados pela Contadoria de ID nº 4657194, e a sentença que negou provimento à impugnação ao cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso pelos fundamentos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)